Tribunal: TJMT
Processo: 1032907-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032907-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO), H. G. A. D. S. - CPF: 092.096.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILENE MARTINS DA SILVA - CPF: 615.505.311-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento para condicionar o fornecimento de sensor de glicemia à comprovação trimestral de prescrição médica e limitação dos bloqueios judiciais ao menor orçamento disponível. O embargante alega omissão quanto ao direcionamento primário da responsabilidade ao ente municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão quanto ao direcionamento da responsabilidade pelo fornecimento do insumo médico, conforme o Tema 793/STF e os Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma exaustiva a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, citando expressamente o Tema 793/STF e os fundamentos constitucionais aplicáveis.

4. A decisão reconheceu que qualquer dos entes públicos possui legitimidade para ser acionado nas demandas de saúde, em
observância aos artigos 196 e 23, inciso I, da Constituição Federal
.

5. A ausência de direcionamento específico da obrigação ao ente municipal não constitui omissão, mas escolha fundamentada do julgador em manter a responsabilidade solidária constitucionalmente estabelecida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível sua utilização para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de direcionamento específico da responsabilidade entre entes federativos solidariamente obrigados não configura omissão quando a decisão fundamenta adequadamente a manutenção da solidariedade constitucional.
"

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
.
23, I, e 196
; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu
prov
imento
parcial
a
o recurso de agravo de instrumento interposto pel
o
ora embarga
nte
, para condicionar o fornecimento do insumo à comprovação trimestral de prescrição médica e limitação dos bloqueios judiciais ao menor orçamento disponível.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise da responsabilidade primária do Município no fornecimento do sensor de glicemia
Free

Style
Libre
, invocando o Tema 793 do STF e os Enunciados 08, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Argumenta que, considerando o baixo custo do produto requerido e as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde, a responsabilidade primária deveria ser direcionada ao ente municipal, com a possibilidade de direcionamento secundário ao Estado apenas em caso de descumprimento pelo Município.

Pugna pelo provimento dos embargos para que seja retificado o acórdão, direcionando expressamente a responsabilidade primária de cumprimento da obrigação ao Município de Cuiabá.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 289610378.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu
prov
imento
parcial
a
o recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ora embargante
para condicionar o fornecimento do sensor de glicemia à comprovação trimestral de prescrição médica e limitação dos bloqueios judiciais ao menor orçamento disponível.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, verificando-se a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justificariam o seu saneamento.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto ao direcionamento primário da responsabilidade ao Município de Cuiabá para o fornecimento do sensor de glicemia, fundamentando sua irresignação no Tema 793/STF e nos Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a matéria referente à responsabilidade solidária dos entes federativos foi devidamente enfrentada e fundamentada. O v. acórdão consignou expressamente que "
No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que 'os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro'
".

Ademais, o julgado reconheceu claramente que "
qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República
".

A decisão embargada não padece de omissão quanto à questão da responsabilidade dos entes federativos, porquanto abordou de forma exaustiva os fundamentos constitucionais e jurisprudenciais que amparam a solidariedade na prestação de serviços de saúde. O acórdão foi categórico ao estabelecer que "
a saúde da população é dever do Estado (lato sensu) e garantia do cidadão
", reconhecendo expressamente a responsabilidade de todos os entes federativos.

O embargante pretende, na verdade, que seja estabelecido um direcionamento primário da obrigação ao ente municipal, o que não configura omissão do julgado, mas sim discordância com o posicionamento adotado. A ausência de direcionamento específico não constitui vício da decisão, mas sim escolha fundamentada do julgador, que optou por manter a responsabilidade solidária estabelecida constitucionalmente.

O que se verifica, em essência, é a tentativa de rediscussão do mérito da causa por meio dos embargos declaratórios, o que não se coaduna com a natureza estritamente integrativa deste recurso. O embargante busca, em realidade, a modificação do conteúdo decisório, pretendendo que seja estabelecida hierarquização na responsabilidade que o acórdão, fundamentadamente, não reconheceu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Registre-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento apresentado pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada a questão da responsabilidade pelo fornecimento do insumo médico, não se configurando qualquer omissão passível de correção.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025